Tribunal: STF
Processo: ARE 1572704
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRENTE. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. ILEGALIDADES. NÃO DEMONSTRADAS. PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. LEGÍTIMA. ASSÉDIO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CODUTA DETERMINANTE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. INADMISSÍVEL. MÍNIMO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.



    1.1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.



    2. O sistema processual pátrio define o Juiz como presidente do processo e destinatário da prova, bem como prevê a possibilidade de julgamento antecipado da lide.



    2.1. Não há cerceamento de defesa se as provas constantes nos autos comprovam suficientemente a matéria fática narrada pela autora.



    3. A Lei Complementar nº 840/2011 autoriza a remoção de ofício, pela administração, para atender à necessidade do serviço, adequando-se à hipótese dos autos, uma vez que a solicitação da remoção da servidora foi devidamente motivada e subsidiada pelos boletins de ocorrência que narram fatos relacionados a supostos crimes contra a honra cometidos entre os servidores, afastando a tese de perseguição infundada da chefia e supostas ilegalidades não comprovadas.



    4. Não há que se falar em bis in idem das punições administrativas, uma vez que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela autora voluntariamente não é medida sancionatória, mas instrumento para resolução consensual de conflitos, orientado pela Instrução Normativa nº 01/2021, de 12 de março de 2021, da Controladoria-Geral do Distrito Federal, restando a advertência como única punição, tendo em vista que a remoção também não tem caráter punitivo.



    5. Assédio moral consiste em conduta abusiva manifestada por gestos, palavras e omissões reiterados capazes de atingir a dignidade do trabalhador Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado para a procedência do pedido indenizatório.



    5.1. No caso em análise, embora demonstrados os problemas de relacionamento na equipe de trabalho, há comprovação de que a autora colaborou ativamente para os fatos, de forma que não poderia se beneficiar pela existência de conflitos em relação aos quais participou diretamente.



    5.2. A atuação da gestão, com as reuniões demonstradas nos autos, as sanções aplicadas e a atitude de preservar o serviço a partir da remoção dos servidores envolvidos, não somente da autora, demonstram a inexistência de omissão por parte da Administração Pública, afastando o nexo de causalidade apontado pela autora.



    6. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou a tese segundo a qual: “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC”, calculados, em ordem subsequente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.



    6.1. Ainda de acordo com o STJ, o juiz não está autorizado a afastar a aplicação do art. 85, § 2º (ou 3º), elegendo critério próprio para arbitrar os honorários advocatícios com invocação dos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, tampouco se pode considerar que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho do causídico vencedor respaldem o arbitramento de forma equitativa.



    6.2. No caso dos autos não há que se falar em valor da causa irrisório, devendo ser mantido o arbitramento fixado no percentual mínimo estipulado pelo legislador.



    7. Suscitada preliminar de preclusão. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, V, X, XXXIV, XXXV, LIV, LV, LXXIV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente